Tribunal: TJDFT
Processo: 0711457-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NEGADO O PEDIDO DE NOVO DEPOIMENTO DA VÍTIMA MENOR DE SEIS ANOS DE IDADE PERANTE O JUÍZO. RECURSO DE CORREIÇÃO PARCIAL. SEM PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DESTE TJDFT. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ADMITIDO COMO RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO § 2o DO ART. 11 DA LEI No 13.431/2017. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE.
1. O recurso de Correição Parcial não está previsto na Lei de Organização Judiciária do DF ou no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Contudo, diante da instrumentalidade do processo penal e o reconhecimento da fungibilidade entre a Correição Parcial apresentada pela Defesa e a Reclamação, prevista no artigo 232 do Regimento Interno do TJDFT, o recurso deve ser processado.
2. A Lei no 13.431/17 prevê um sistema de garantia as crianças e aos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com procedimento específico para a colheita de informações -– depoimento especial.
3. Dispõe o art. 11 da Lei no 13.431/17, “que o depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado. §1o (...). § 2o Não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal.”
4. Conforme previsão no § 2o do art. 11 da Lei no 13.431/17, a admissão de um novo depoimento especial deve obedecer a dois requisitos, ao mesmo tempo: a) que a autoridade competente justifique a imprescindibilidade; e, b) que haja a concordância da vítima ou da testemunha ou, no caso dos autos, da representante legal da vítima, que hoje tem 6 (seis) anos de idade. Aplicando tal regra ao caso dos autos, verifica-se que não houve o preenchimento dos requisitos para determinar, pela segunda vez, a oitiva da criança, porque além de o magistrado ter manifestado a prescindibilidade do depoimento, a genitora da criança também se manifestou contrária a esse procedimento, assim, não havendo margem discricionária para se impor nova oitiva da vítima.
5. Reclamação conhecida e procedente em parte.